Tribunal: TJES
Processo: 0003168-80.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003168-80.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAQ-STONE - PEDRAS E MAQUINAS LTDA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – VALIDADE – AUSÊNCIA DE MÁCULA
A SER SANADA
–
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MODALIDADE DEMANDA CONTRATADA – SUBSTITUIÇÃO PELO CONSUMO EFETIVO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA –
ALEGADA REDUÇÃO DO CONSUMO DIANTE DA REDUÇÃO/PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DO CONSUMO NO PERÍODO DEMONSTRADO E DO BENEFÍCIO EXAGERADO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – TEORIA DA IMPREVISÃO – APLICAÇÃO AFASTADA –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A chamada motivação per relationem ou aliunde, que constitui uma técnica de fundamentação pela qual se faz remissão ou referência a termos ou alegações de manifestação anterior, é aceita pela jurisprudência pátria por atender plenamente ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, não se configurando, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.

2)
Em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, com a adoção de medidas de isolamento e distanciamento social e determinação de suspensões, intermitentes, de atividades não essenciais e, em alguns momentos, até mesmo essenciais, para diminuir o risco de contaminação, foram notórias as dificuldades encontradas por todos, inclusive pelo setor produtivo, para honrar com os compromissos assumidos, notadamente em função da redução do desenvolvimento da produção, que resultou, por conseguinte, na diminuição do consumo de energia elétrica.

3)
A contratação de demanda tem um caráter de cobrança fixa e diz respeito aos investimentos previamente aportados pelas distribuidoras (como, por exemplo, investimentos em ativos, gastos com pessoal, sistemas para operação e manutenção da rede, etc.) para disponibilizar a infraestrutura necessária ao fornecimento de energia a um determinado consumidor na potência por ele contratada.

4
)
Ainda que a demanda sofra redução, deve-se ter em mente que o consumidor de “Grupo A”, como é o caso da apelante, ao contratar com a distribuidora valores fixos de demanda de energia (a chamada demanda contratada), assume o ônus de eventuais variações durante a vigência do contrato, sabedor de que, no caso de redução, pagará pelo valor mínimo contratado, em respeito aos princípios da autonomia da vontade, da intervenção mínima, da excepcionalidade da revisão contratual e da alocação de risco, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

5)
A aplicação da teoria da imprevisão e a consequente mitigação dos efeitos do ajuste entabulado entre as partes dependeria da aferição de que este fato imprevisível e extraordinário tornou excessivamente oneroso o cumprimento de suas obrigações pela apelante, mediante a demonstração de que houve significativa redução do consumo de energia elétrica em virtude da paralisação, total ou parcial, de suas atividades econômicas por força da pandemia, e que a distribuidora de energia elétrica apelada tenha se beneficiado, exageradamente, com o pagamento da demanda contratada fixa, do que não se desincumbiu.

6)
Não há como reconhecer que eventual diminuição operacional da apelante, com consumo menor de energia elétrica no período de pandemia da Covid-19, tenha implicado em vantagem excessiva para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão, tendo em vista que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a distribuidora já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

7)
Em que pesem as notórias dificuldades financeiras que o setor industrial enfrentou durante a pandemia, não foi produzida prova escorreita da
queda significativa no consumo de energia elétrica
pela apelante
após
a
adoção das medidas restritivas fruto da pandemia,
bastando que se analise o seu histórico de consumo no ano anterior à pandemia (2019) e o consumo apurado nos primeiros meses de 2020,
para se constatar que, nos meses
anteriores à propositura da ação em 21/05/2020 (fevereiro, março e abril/2020),
não houve tamanha discrepância em relação aos meses anteriores; ao contrário, as faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2020 descortinam um aumento do consumo em relação a 2019, conforme se vê do quadro denominado “Histórico de Consumo” ao final da fatura mais recente constante dos autos, cujo vencimento ocorreu no dia 13/05/2020.

8)
A mudança no modo de faturamento ensejaria quebra da base objetiva do negócio jurídico e se revelaria desproporcional para o acautelamento do direito a ser submetido a tutela jurisdicional, já que implicaria em lesão excessiva à parte adversa, que destinou estrutura específica para o atendimento da apelante, sem deixar de mencionar o risco potencial de lesão à ordem econômica já aventado pelo Superior Tribunal de Justiça.

9)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Maq-Stone – Pedras e Máquinas Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação ordinária
” ajuizada em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
é nula a sentença por deficiência de sua fundamentação;
(ii)
a sentença se aproveitou da decisão do agravo de instrumento interposto pela apelada, no qual foi analisada apenas a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência;
(iii)

firmou com a requerida dois contratos – Contrato de Uso do Sistema de Distribuição e Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica - CFEE e vinha utilizando normalmente a cota de energia contratada até a superveniência da pandemia de Covid-19;
(i
v
)
a pandemia de Covid-19 configura ‘fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir’, nos termos do parágrafo único do art. 393, do Código Civil;
(v)
a boa-fé consagrada no art. 422 do Código Civil e a disposição de seu art. 479 são instrumentos que podem ser acionados para modificações e suspensões de obrigações contratuais, preservando-se a relação até a superação desta crise; e
(vi)
pleiteia apenas seja declarado o seu direito de suspensão à obrigação contratual, durante o período de pandemia, a fim de possa pagar apenas pela energia consumida nos meses em que não tenha atingido a demanda mínima contratada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda.

Pois bem, a começar pela alegada
nulidade da sentença
por deficiência de sua fundamentação, decerto não assiste razão à apelante ao se insurgir contra a utilização pelo douto juiz sentenciante, em significativa parcela de sua motivação, do que foi decidido por este egr. Tribunal ao julgar o
agravo de instrumento nº
5002412-19.2020.8.08.0000
, cuja relatoria coube ao eminente Des. Walace Pandolpho Kifffer perante a egrégia Quarta Câmara Cível.

Trata-se da chamada motivação
per relatio
n
em
ou aliunde, que constitui uma técnica de fundamentação pela qual se faz remissão ou referência a termos ou alegações de manifestação anterior, a qual é aceita pela jurisprudência pátria por atender plenamente ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, não se configurando, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.

Os tribunais superiores possuem jurisprudência consolidada no sentido de ser válida a motivação
per relationem
das decisões judiciais. Por todos:

“(...) III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem
, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir (...)”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 2.004.498/MA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022)

“RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. INEXISTÊNCIA.

1.
A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da
motivação per relationem
nas decisões judiciais
, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (...)

2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.”

(STF, RHC nº 113.308, Primeira Turma, rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/03/2021, DJe 02/06/2021)

Nas razões recursais, a apelante não aponta mácula, como, por exemplo, a existência de pontos que não teriam sido analisados pelo MM. Juiz ao adotar fundamentos utilizados nesta Instância
ad quem
ao julgar o pretérito agravo de instrumento, tampouco aponta desconformidade entre a matéria examinada em sede recursal e aquela a ser dirimida no feito originário, ficando evidenciado, a bem da verdade, que seu inconformismo deve ser atribuído ao julgamento de improcedência dos pedidos.

Superado o ponto, passo a incursionar no conteúdo meritório propriamente dito, que versa sobre a pretendida substituição da cobrança da chamada demanda contratada de energia elétrica pelo consumo efetivo, em virtude da redução das atividades empresariais da autora em decorrência da pandemia de Covid-19. Vejamos.

A apelante, como ela própria define na petição inicial, é pessoa jurídica que atua no ramo de extração e beneficiamento de rochas ornamentais e, por integrar a classe das unidades consumidoras do “Grupo A”, “Subgrupo A4” (média/alta tensão), entabulou junto à concessionária de serviço público contratos de fornecimento de energia elétrica por meio de “demanda contratada” (fls. 25/40 e 41/53).

Como se sabe, diferentemente do que ocorre com as unidades consumidoras do “Grupo B”, conectados em baixa tensão, que são faturados pelo valor referente à energia elétrica realmente consumida, os consumidores pertencentes ao “Grupo A”, conectados em média e alta tensão, têm seu faturamento realizado por intermédio de ‘demanda contratada’, na qual contratam com as distribuidoras de energia elétrica uma determinada quantidade de potência máxima que eles poderão demandar da rede, pagando um valor fixo por esta disponibilidade.

Ocorre que, diante da pandemia mundial provocada pelo novo coronavírus, a apelante alega ter sofrido uma redução significativa de suas atividades, com a consequente diminuição do consumo de energia elétrica, daí porque formulou pedido no sentido de que, nesse momento de exceção, lhe fosse cobrado pela concessionária de serviço público, tão somente, a energia elétrica efetivamente consumida.

Com base nas dificuldades e prejuízos provocados pela pandemia gerada pela Covid-19 e para que não houvesse desequilíbrio contratual, o MM. Juiz deferiu, num primeiro momento, o pedido de tutela provisória de urgência a fim de que a requerida (ora apelada) se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à autora enquanto vigesse a Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020, bem como faturasse apenas a energia elétrica efetivamente consumida pela autora a partir do mês de março de 2020 (fls. 82/90), o que acarretou a interposição de
agravo de instrumento
pela EDP que, como dito alhures, foi processamento sob a relatoria do eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer e provido por este Órgão Julgador em julgamento ocorrido no dia 07/01/2021.

Em que pese a perda da eficácia da tutela de urgência deferida
ab initio
e a atual conjuntura de plena retomada de todas as atividades, no cenário pós-pandemia, ainda há interesse de agir por parte da apelante, tendo em vista que eventual êxito obtido perante esta Instância
ad quem
demandaria, em última análise, o recálculo dos valores constantes das faturas de energia elétrica emitidas no período da pandemia, de modo a lhe cobrado, tal qual pretendido, somente o seu consumo efetivo, do que resultaria, em tese, crédito em favor da apelante.

A matéria em voga já foi por mim examinada em ação semelhante, inclusive, ajuizada por empresa do ramo de beneficiamento e processamento mineral também sediada em Cachoeiro de Itapemirim e, não obstante me sensibilizar com a situação enfrentada por muitas empresas durante a pandemia de Covid-19, cujos reflexos ainda hoje são sofridos, devo antecipar que meu posicionamento se harmoniza com o do douto juiz sentenciante.

Em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, com a adoção de medidas de isolamento e distanciamento social e determinação de suspensões, intermitentes, de atividades não essenciais e, em alguns momentos, até mesmo essenciais, para diminuir o risco de contaminação, foram notórias as dificuldades encontradas por todos, inclusive pelo setor produtivo, para honrar com os compromissos assumidos, notadamente em função da redução do desenvolvimento da produção, que resultou, por conseguinte, na diminuição do consumo de energia elétrica.

Nesse cenário, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) editou a Resolução Normativa nº 878, no dia 24/03/2020
1
, ou seja, no auge da pandemia, que estabelecia “
Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)
”, dentre as quais vedar a suspensão do fornecimento por inadimplemento por unidades consumidoras que prestam serviços essenciais,
“de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010”
(art. 2º, inciso I).

Após a edição da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020, sobrevieram outras expedidas pela ANEEL, a saber, a Resolução Normativa nº 886, de 15 de Junho de 2020, que definiu o termo final de vigência da Resolução nº 878 para 31/07/2020, e a Resolução Normativa nº 891, de 21/07/2020, que revogou os incisos I (relacionado ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282/2020, o Decreto nº 10.288/2020) e III (residenciais) da Resolução nº 878, de tal modo que, desde
1º/
0
8/2020, voltou a ser permitida a possibilidade de cortes de energia por falta de pagamento para consumidores residenciais e as relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais
.

Especificamente quanto à cobrança do consumo efetivo, e não da demanda contratada, não é o caso de se determinar o recálculo das faturas emitidas pela EDP.

Como dito, grandes consumidores de energia elétrica (
v.g.
: shopping centers, indústrias etc.), têm o faturamento realizado em 02 (duas) partes: a que corresponde à energia efetivamente consumida e a chamada demanda de potência contratada, medida em kW, diferentemente dos consumidores residenciais, que pagam a fatura de energia elétrica de acordo apenas com o consumo apurado no mês.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 definia a chamada
demanda contratada
como sendo “
demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
” (art. 2º, inciso XXI).

A contratação de demanda, portanto, tem um caráter de cobrança fixa e diz respeito aos investimentos previamente aportados pelas distribuidoras (como, por exemplo, investimentos em ativos, gastos com pessoal, sistemas para operação e manutenção da rede, etc.) para disponibilizar a infraestrutura necessária ao fornecimento de energia a um determinado consumidor na potência por ele contratada.

Há muito vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
A prestação de serviço de energia elétrica aos usuários chamados ‘Grupo A’ - os ligados em tensão igual ou superior a 2.300 volts - é tarifada com base no binômio: demanda de potência disponibilizada e energia efetivamente medida e consumida
”,
bem como de
que

“Não é abusiva a cobrança pela disponibilização de um potencial de energia aos usuários, fato que, na verdade, determina o equilíbrio contratual, já que a operação envolve altos custos e investimentos. Precedentes
”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp nº 1.121.617/PR, rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011).

Portanto, ainda que a demanda sofra redução, deve-se ter em mente que o consumidor de “Grupo A”, como é o caso da apelante, ao contratar com a distribuidora valores fixos de demanda de energia (a chamada demanda contratada), assume o ônus de eventuais variações durante a vigência do contrato, sabedor de que, no caso de redução, pagará pelo valor mínimo contratado, em respeito aos princípios da autonomia da vontade, da intervenção mínima, da excepcionalidade da revisão contratual e da alocação de risco, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

De acordo com a chamada Teoria da Imprevisão, no caso de superveniência de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários que tornem a prestação excessivamente onerosa para um dos contratantes e extremamente vantajosa para o outro, é possível pedir a resolução do contrato ou a revisão de seus termos, para restabelecer o equilíbrio econômico entre prestação e contraprestação, na forma dos arts. 478, 479 e 480 do Código Civil
2
.

É indubitável que, após a celebração do contrato por “demanda contratada” entre as partes litigantes, sobreveio fato imprevisível e extraordinário consistente na adoção pelo Poder Público de medidas restritivas aos direitos de liberdade de locomoção e econômica, tais como isolamento e distanciamento social e fechamento e suspensão de atividades não essenciais, em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Nesse sentido,
“
A crise gerada pela pandemia do novo coronav
í
rus configura-se como caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir
.”
(TJSP, 25ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2099017-77. 2020.8.26.0000, rel. Des. Marcondes D’Angelo, julgado em 03/06/2020).

Entrementes, a aplicação da teoria da imprevisão e a consequente mitigação dos efeitos do ajuste entabulado entre as partes dependeria da aferição de que este fato imprevisível e extraordinário tornou excessivamente oneroso o cumprimento de suas obrigações pela apelante,
mediante a demonstração de que houve significativa redução do consumo de energia elétrica em
virtude
da paralisação, total ou parcial, de suas atividades econômicas por força da pandemia
,
e que a distribuidora de energia elétrica
apelada
tenha se beneficiado, exageradamente, com o pagamento da demanda contratada fixa
, do que não se desincumbiu.

Nesta ordem de ideais, à vista do contexto fático-jurídico apresentado, em torno do qual deve operar-se a atividade cognitiva desta instância revisora, não há como reconhecer que eventual diminuição operacional da apelante, com consumo menor de energia elétrica no período de pandemia da Covid-19, tenha implicado em vantagem excessiva para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão, tendo em vista que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a distribuidora já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

Em que pesem as notórias dificuldades financeiras que o setor industrial enfrentou durante a pandemia, não foi produzida prova escorreita da
queda significativa no consumo de energia elétrica
pela apelante
após
a
adoção das medidas restritivas fruto da pandemia,
bastando que se analise o seu histórico de consumo no ano anterior à pandemia (2019) e o consumo apurado nos primeiros meses de 2020,
para se constatar que, nos meses

anteriores à propositura da ação em 21/05/2020
(fevereiro, março e abril/2020),
não h
ouve
tamanha discrepância em relação aos meses anteriores
(fls. 67/75); ao contrário, as faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2020 descortinam um aumento do consumo em relação a 2019, conforme se vê do quadro denominado “Histórico de Consumo” ao final da fatura mais recente constante dos autos, cujo vencimento ocorreu no dia 13/05/2020 (fl. 75).

Portanto, ainda que se comprove ter havido alguma redução no consumo da energia elétrica pela apelante no período de maior impacto da pandemia do Coronavírus, não me parece razoável impor à concessionária apelada a obrigação de apenas cobrar da recorrida a energia elétrica efetivamente consumida pela apelante, porquanto implicaria desproporcional ingerência no pacto celebrado pelas partes.

Isso porque, a mudança no modo de faturamento ensejaria quebra da base objetiva do negócio jurídico e se revelaria desproporcional para o acautelamento do direito a ser submetido a tutela jurisdicional, já que implicaria em lesão excessiva à parte adversa, que destinou estrutura específica para o atendimento da apelante, sem deixar de mencionar, também, o risco potencial de lesão à ordem econômica já aventado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como se vê, posteriormente à apelante assumir contratualmente o ônus da variação na demanda e, ainda, se beneficiar, durante grande parte da relação contratual mantida junto à concessionária apelada, com o pagamento de tarifas mais baixas, descabe rever as cláusulas do contrato de fornecimento de energia elétrica sem evidências de que a contraprestação do serviço se tornou excessivamente onerosa, afastando a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença de improcedência dos pedidos,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atribuído à causa
3
.

À luz do exposto,
conheço da
apelação cível
interposta por
Maq-Stone – Pedras e Máquinas Ltda
. e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

______________________________________________________________________________

1
revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 07/12/2021.

2
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

3
R$ 45.538,35 (quarenta e cinco mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos).

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R
E L A T O R A

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto da Eminente Relatora